Tribunal: STF
Processo: HC 202070
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eduardo Clementino da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 654.159/SP. 
    Consta nos autos ter sido o paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, tendo a prisão sido convertida em prisão preventiva posteriormente.
    A defesa afirma encontrar-se o paciente submetido a constrangimento ilegal, na medida em que o decreto prisional seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade. 
    Alega que a custódia preventiva está fundada na gravidade abstrata do delito e que inexistiriam provas ou indícios suficientes de que o paciente tenha cometido os crimes a ele imputados. 
    Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. 
    Examinados os autos, decido.
    Inicialmente, registro que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 654.159/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    De qualquer modo, anoto, para fins de registro, que, ao justificar a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente, consignou o Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP que
    “No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de TRÁFICO DE DROGAS (artigo 33 da Lei nº 11.343/2006) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em especial os depoimentos colhidos, o auto de apreensão e o laudo de constatação da droga. Trata-se, na hipótese, da apreensão de quase um quilo de maconha, guardado no porta malas do veículo conduzido pelo indiciado. E não se pode cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois o indiciado é reincidente específico e por furto. Por essas razões, tenho que a segregação cautelar é de rigor.” 
    Vê-se, portanto, que a conversão e a manutenção da prisão está amparada na reincidência específica do paciente em crimes de tráfico de drogas e de furto, e na grande quantidade de droga apreendida. 
    Com efeito, a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, mesmo mesmo que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva (v.g. HC nº 178.128/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 20/11/19).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente